Tribunal: TJSP
Processo: 2000768-52.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise da tese de contradição nos depoimentos fornecidos pelos policiais militares, os quais fundamentaram o édito condenatório e, igualmente, o indeferimento do pedido de revisão criminal por esta C. 15a Câmara Criminal. Pretensão de modificação de questões já decididas. Impossibilidade. Inexiste qualquer omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise da tese de contradição nos depoimentos fornecidos pelos policiais militares, os quais fundamentaram o édito condenatório e, igualmente, o indeferimento do pedido de revisão criminal por esta C. 15a Câmara Criminal. Pretensão de modificação de questões já decididas. Impossibilidade. Inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão, a justificar o cabimento dos aclaratórios. Pretensão de efeitos meramente infringentes. Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre todas as questões relevantes. Embargos rejeitados.